Tribunal: TJDFT
Processo: 0708464-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONDOMÍNIO EM DESFAVOR DE ADVOGADO CONTRATADO PARA ATUAR EM AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA CONDÔMINO INADIMPLENTE. DESÍDIA E ERRO NA CONDUÇÃO DO PROCESSO NÃO VERIFICADOS. RESPONSABILIZAÇÃO DO PATRONO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação civil objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente na condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais alegadamente causados em razão de conduta desidiosa do patrono em processo no qual atuou em favor do condomínio autor, e fixou os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa.
II. Questão em discussão
2. São as seguintes questões em discussão no apelo: a) a responsabilidade do patrono pelos alegados prejuízos causados ao condomínio em razão da extinção da fase de cumprimento de sentença nos autos der ação de cobrança ajuizada contra condômino inadimplente, em razão da indevida quitação informada pelo advogado em relação aos valores objetos da execução; b) os honorários advocatícios fixados na sentença em 15% sobre o valor da causa.
III. Razões de decidir
3. Nos autos do cumprimento de sentença originário dos prejuízos alegados pelo apelante, o patrono, ora requerido, atendeu em tempo a todos os comandos judiciais para informação e atualização do débito, e todas as manifestações do causídico vieram acompanhadas de documentos emitidos pela empresa de contabilidade do próprio condomínio, as quais indicavam taxas condominiais vencidas e que deveriam ser objeto de cobrança na ação. Além disso, a empresa contratada pelo condomínio emitiu uma Declaração de Quitação de débitos da unidade executada, o que igualmente evidencia que não houve erro por parte do patrono ao informar a quitação da dívida no cumprimento de sentença, levando à sua extinção.
4. Eventual informação equivocada ou incompleta prestada pela contabilidade e pelo condomínio não podem ser imputadas ao advogado que atua no âmbito judicial, sendo certo que as condutas administrativas entre o condomínio, a administradora, a empresa de contabilidade e os próprios condôminos extrapolam os limites de atuação do patrono contratado para atuar em juízo, a quem incumbe efetuar as cobranças dos débitos indicados pela própria parte. Pela mesma razão, eventual alteração na empresa de contabilidade e sub-rogação de créditos também fogem da ingerência do advogado contratado para atuar na demanda judicial.
5. Descabe a responsabilização do advogado pelos danos alegados pela parte autora, a qual forneceu diversos documentos que indicavam período de inadimplência inferior ao da sentença condenatória e, posteriormente, informou a quitação do débito, concluindo-se pela ausência de desídia do causídico a justificar a indenização pretendida na presente demanda.
6. Mantém-se a verba honorária fixada na sentença em 15% sobre o valor da causa, pois observados os limites percentuais e demais critérios estabelecidos no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, considerando-se, inclusive, o valor atribuído à causa, de R$ 26.645,78, o qual não implicará em honorários excessivos e desproporcionais.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.